Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700517-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelos Executados/Embargantes, Elio Rocha de Oliveira e Ana Maria Quintão da Silva, em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos por eles manejados à Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil, in verbis: “(...) Desde logo, rejeito a preliminar de continência alegada, uma vez que a ação revisional (no 0004791-47.2017.8.07.0001), que tramitou na 21a Vara Cível já foi sentenciada e julgada na Segunda Instância, pendente o trânsito em julgado, haja visa a interposição de recurso especial. Além disso, não é possível a remessa destes autos ao Juízo Cível, porque, a despeito da conexão entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo título, a reunião entre os feitos é obstada pelo fato da competência deste Juízo ser de natureza absoluta, consoante estabelecido pelo art. 2o, da Resolução n.o 11/2012, que criou as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais. Quanto ao pedido de suspensão da execução, segundo o disposto no art. 784, §1o, do CPC, “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. Muito menos, se trata de hipótese de extinção. Assim, como regra, a existência de ação em que se discute o crédito objeto de título executivo extrajudicial não inviabiliza o ajuizamento e prosseguimento da execução extrajudicial. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. (...)” Os Executados/Embargantes alegam, em síntese, que a dívida está assegurada pelos bens dados em garantia na própria Cédula de Crédito Rural executada, razão pela qual os Embargos à Execução deveriam ter sido recebidos no efeito suspensivo. Arguem, também, a incompetência do Juízo a quo, uma vez que a Ação Revisional no 2017.01.1.016653-4, por eles ajuizada para discutir encargos indevidamente lançados nessa Cédula Rural executada, tramitou na 21a Vara Cível de Brasília. Sustentam, por fim, a inexigibilidade do título em razão de terem direito à revisão e à prorrogação do cronograma de pagamento, conforme Manual de Crédito Rural no 2.6.9, editado pelo Banco Central do Brasil, além da Resolução BCB no 4591/17 e da Circular BNDES no 46/2018, que permitem a repactuação pleiteada. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução por eles opostos e, no mérito, a revogação da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a caução suficiente da dívida e a incompetência do Juízo a quo. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, não vislumbro a plausibilidade do direito, uma vez que a garantia dada na Cédula Rural não se confunde com a garantia do juízo, a teor do disposto no art. 919, § 1o, do CPC/15, in verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” No mesmo sentido: “(...) 1. A garantia do débito na cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (CPC/2015 919 §1o). (...)” (Acórdão 1189813, 07221754820188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Não há como atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelos ora agravantes, porquanto o bem imóvel por eles dado em garantia na Cédula de Crédito Rural que embasa a execução não constitui caução idônea para fins de preenchimento do requisito previsto no art. 919, § 1o, do CPC/2015, notadamente por se limitar a garantir tão somente o valor do crédito exequendo. 3. A valer, a caução prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 é mais abrangente, uma vez que não se limita apenas ao valor do crédito exequendo, mas inclui também as despesas processuais, honorários advocatícios, enfim, trata-se de garantia da execução e não apenas do título executivo. (...)” (Acórdão 1133963, 07098720220188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, só é viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil. 2. O fato do débito exeqüendo estar garantido pela própria cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo na forma exigida pelo art. 919,§ 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. (...)” (Acórdão 1118504, 07072461020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. Segundo a redação do art. 919 do CPC, o efeito suspensivo aos embargos de devedor, poderá ser deferido "quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 3.1. Diante da falta de garantia em juízo, não há elementos de prova que justifiquem a suspensão da execução. (...)” (Acórdão 1036588, 07066202520178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 9/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à preliminar de incompetência do juízo, entendo que, não obstante a nítida relação entre as demandas (Revisional e Execução de Título Extrajudicial), tratando esta última de competência de natureza absoluta (em razão da matéria), a causa deve prosseguir no Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, prolator da decisão agravada. No mesmo sentido: “(...) 1. Segundo o disposto no art. 784, § 1o, do CPC, "a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução". Assim, como regra, a existência de ação em que se discute o crédito objeto de título executivo extrajudicial não inviabiliza o ajuizamento e prosseguimento da execução extrajudicial. 2. O art. 784, § 1o, do CPC, deve ser harmonizado com o disposto no art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, que permite ao magistrado determinar a suspensão do processo executivo no caso em que tramite, simultaneamente, ação versando sobre revisão das cláusulas do mesmo contrato que embasa o feito executivo, quando verificada a chamada prejudicialidade externa, evidenciada pelo risco concreto de prolação de decisões conflitantes. A só existência de ação de conhecimento discutindo a validade das cláusulas do contrato não é suficiente para que se determine a suspensão do feito executivo. 3. A despeito da manifesta conexão entre o processo de conhecimento em curso na 18a Vara Cível de Brasília e o feito executivo em trâmite na 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial, a reunião de ambos para processamento e julgamento conjunto é inviável, porque o segundo Juízo tem competência absoluta, consoante estabelecido pelo art. 2o, da Resolução n.o 11/2012, deste egrégio Tribunal de Justiça. (...)” (Acórdão 1160708, 07189684120188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) A competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais é absoluta, por ser definida em razão da matéria. Somente a competência relativa pode ser modificada pela conexão. A possibilidade de reunião de ações conexas, inclusive da ação de execução de título extrajudicial e da ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, não se refere à hipóteses de competência absoluta. (...)” (Acórdão 995276, 07009460320168070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2017, publicado no DJE: 21/2/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o alegado direito à prorrogação da dívida rural demanda análise mais aprofundada quanto ao preenchimento dos requisitos para tanto, o que extrapola os limites da atual fase de cognição sumária. Confira-se: “(...) 1. O artigo 919, caput, do CPC estabelece, em regra, que os embargos à execução não serão recebidos com efeito suspensivo, podendo tal efeito, todavia, ser excepcionalmente concedido, nos termos do §1o, quando houver, cumulativamente, requerimento expresso da parte, preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela provisória e suficiente garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução. 2. Não se vislumbra verossimilhança das alegações ou sequer probabilidade do direito à prorrogação da dívida rural quando não demonstrado, de plano, o preenchimento dos requisitos determinados em normas do Banco Central, referentes a prejuízos efetivamente ocorridos na atividade rural desenvolvida, de forma a acarretar o inadimplemento do crédito contraído. 3. Inexiste demonstração de prejuízo com a continuação da execução, quando possível vislumbrar que a penhora, se o caso, recairá inicialmente sobre bens livremente oferecidos como garantia na própria cédula de crédito rural, não sendo, a mera possibilidade de imediata constrição elemento suficiente a acarretar urgência para a concessão de efeito suspensivo, por ser consectário lógico da execução por inadimplemento. 4. Não se presta como urgência o argumento da negativação em cadastros restritivos de crédito pelo banco credor, prejudicando novas concessões de crédito e produção, visto que tal fato jurídico decorre, em tese, de regular exercício de direito oriundo do inadimplemento da obrigação no prazo ajustado. 5. A simples indicação dos bens dados como garantia em cédula de crédito rural, em tese, não acarreta, por si só, a automática garantia do próprio juízo da execução, a qual somente ocorre mediante auto ou termo de penhora, apreensão ou depósito, nos termos dos artigos 838 e 839 do CPC, sendo preferencialmente depositados os imóveis rurais e as máquinas necessárias ou úteis à atividade rural, na forma do artigo 840, inciso III, do CPC, em poder do executado, mediante caução idônea, que sequer restou prestada nos autos. 6. Não preenchidos os requisitos cumulativos constantes do artigo 919, caput, do CPC, mostra-se descabida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. (...)” (Acórdão 1121774, 07084161720188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 11/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator